Tribunal: TJDFT
Processo: 0752907-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752907-36.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO JOSE MICHELON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO JOSE MICHELON contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0728558-97.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 128723104 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau homologou o laudo pericial de ID no 162907782 dos autos de referência, para julgar líquida a condenação contra o requerido no valor de R$292.176,42 (duzentos e noventa e dois mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), atualizado em junho de 2023. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de aplicação do índice INPC como fator de correção aos cálculos periciais, não podendo ser utilizado os índices adotados pela tabela do TJDFT, especialmente porque este não engloba os expurgos inflacionários. No que se refere aos abatimentos relativos à Lei 8.088/90 (PROAGRO), assevera que, considerando a inexistência dos contratos de adesão ou, ainda, de documentos que comprovaram o exercício do consumidor pelos benefícios creditícios supracitados, torna-se impossível a realização de descontos/abatimentos nos cálculos da parte autora. Argumenta que, para que fossem comprovados os mencionados descontos e demonstrada a origem negocial dos abatimentos, seria necessário que o banco liquidante tivesse colacionado aos autos a documentação evidenciando não só que o mutuário optou pelas deduções, mas também que elas são provenientes de causa que justifique a retirada dos valores do saldo remanescente. Esclarece que o PROAGRO não se constitui em programa de garantias gratuitas, na medida em que é custeado por recursos provenientes da participação dos produtores rurais, conforme preceitua o art. 60, I, da Lei Federal no 8.171/91. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão vergastada para que seja determinada a retificação do índice dos cálculos periciais, adotando-se o INPC e afastada qualquer determinação para abatimento/compensação de eventual valor correspondente ao PROAGRO. Comprovantes do preparo recursal acostados sob o ID 54368673. Nos termos da decisão de ID. 54549265, esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo pleiteado ao fundamento da ausência de ambos os requisitos autorizadores. Em sede de contrarrazões (ID. 55641313) o Banco do Brasil postula a manutenção da r. decisão por seus próprios fundamentos. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão jurisdicional competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, para fins de processamento do agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da cassação ou reforma da decisão monocrática exarada no primeiro grau de jurisdição. Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao discorrer a respeito do interesse recursal, destaca que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (grifo nosso) No caso em análise, observa-se que a liquidação, nesta etapa, se resume à homologação de laudo produzido por perito judicial que, em parte, utilizou dos parâmetros disponibilizados pela contadoria judicial deste eg. TJDFT. Em sede recursal, o agravante se insurge quanto ao índice de atualização monetária – ao argumento que deverá ocorrer pelo INPC -, irresigna-se quanto a não inclusão de expurgos inflacionários e, ao final, argumenta que não existe documento que viabilize os abatimentos, ou decotes, decorrentes da Lei Federal n. 8.088/90. No que tange à r. decisão recorrida, de ID. de origem n. 177077684, registro que restou fundamentada no fato de que a atualização monetária fora realizada pelo INPC a partir de 1995, e que é justificável que até esta data a atualização observasse a metodologia da contadoria judicial, diante do fato de que a metodologia da Contadoria Judicial do TJDFT (n)ão se limita a apenas um índice em sua integralidade, transcorrendo a correção de maneira lúcida em virtude da complexidade dos diferentes períodos e de suas moedas vigentes, consoante esclarecimentos dos quesitos contidos no ID. de origem n. 166643451. No que tange aos expurgos inflacionários, o perito judicial explicitamente esclareceu que estão incluídos ao cálculo, vide item 6, ID. de origem n. 166643451, pág. 4, e que a despeito da tabela disponibilizada contadoria judicial do TJDFT não os ter abarcado, a perícia os acrescentou de forma específica, inequivocamente. Em relação aos abatimentos, o laudo pericial revela, consoante ID. de origem n. 166643451, pág. 7, que (d)o ponto de vista contábil, foram identificados fatos registrados no extrato de ID. 141043499 que permitem detectar abatimentos realizados referentes ao PROAGRO, devolução lei federal n. 8.088/90 e abatimento negocial. Portanto, percebe-se, desde logo, que nenhum dos temas devolvidos a esta instância recursal fora impugnado especificamente. A fim de impugnar especificamente a r. decisão a quo, cabia ao agravante fundamentar o porquê entende que a metodologia da tabela da contadoria judicial do TJDFT é insuficiente para recuperar as perdas inflacionárias relativas ao período contido até 1995. Contudo, o recorrente apenas alega, genericamente, que a tabela não prevê atualização alguma pelo INPC, bem como que não houvera a inclusão dos expurgos inflacionários. Ambas as alegações estão em dissonância com ao r. decisão, uma vez que o INPC está incluído, embora apenas a partir de 1995, e os expurgos foram acrescentados expressamente pelo perito judicial. Especificamente quanto à metodologia inserida ao contexto da tabela da contadoria judicial do TJDFT, que supostamente é inadequada para recompor as perdas, o agravante não delimitou sequer o período impugnado, e nem as razões do porquê a metodologia é inservível, apenas deixando transparecer – incorretamente -, que da aplicação da tabela da contadoria judicial presume-se a completa inaplicabilidade do INPC. No ponto, cumpre destacar que a questão fora especificamente respondida pelo i. perito judicial, oportunidade na qual esclareceu que, embora para o período anterior ao ano de 1995 não seja utilizado o INPC, a metodologia está correta, uma vez que a atualização monetária a ser realizada durante diversos planos econômicos não poderá ser limitada à simples aplicação de um único índice de atualização, o qual seria incapaz de apreender todos os impactos financeiros do período. Este ponto, que é a ratio decidendi para a homologação do laudo pericial, não fora impugnado. Cabia ao recorrente discorrer, em suas razões, porque entende que o INPC deve ser aplicado unissonamente ao período, bem como identificado o período impugnado, justificando seu entendimento no sentido de que é suficiente para adequadamente atualizar a quantia através de todos os planos econômicos. Finalmente, no que tange à insurgência decorrente dos abatimentos, outro não é o resultado senão da ausência de impugnação específica. Isso, porque o agravante, muito embora esteja ciente de que a decisão indicou documento que serviu como prova contábil, deixa de impugná-lo, ou de apontar sua imprecisão contábil, para, de forma ampla e genérica, argumentar quanto à - incorreta -, inexistência de prova documental que autorize os descontos. Ora, há prova documental reconhecida pelo perito judicial e indicada pelo juízo a quo em relação a qual o recorrente deveria ter se insurgido, consoante ID. de origem n. 141043499. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024 às 12:32:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora